Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709475-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: D C VIDRACARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por D C VIDRACARIA LTDA - ME, deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar à ora agravante que reative o plano de saúde da autora, em 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Nas razões do agravo, a recorrente alega, em apertada síntese, que não há ilegalidade em sua conduta, porque a inadimplência contratual da autora, que deixou débitos em aberto, autoriza o cancelamento do contrato, com fundamento em disposições contratuais e em normas que regem a matéria. Entende que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, porque não há falar em probabilidade do direito da autora, razão pela qual a decisão agravada deve ser revogada. Em relação às astreintes, sustenta que foram fixadsa de maneira desproporcional e abusiva, e que o prazo para cumprimento da determinação judicial é demasiadamente curto, refletindo em “evidente enriquecimento sem causa da parte beneficiária”, vez que a multa deixou de obedecer a critérios para fixação. Assim, por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo, para revogar a decisão, eximindo a empresa de qualquer penalidade. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, apesar das alegações apresentadas pela agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo, tendo em vista a ausência de demonstração, em sede liminar, do alegado perigo da demora, e, também, da probabilidade de provimento do recurso. De fato, em consulta ao feito principal (n. 0704836-68.2021.8.07.0001), verifica-se que a justificativa para o cancelamento do plano de saúde reside na alegada inadimplência da empresa autora, que teria deixado de efetuar o pagamento de mensalidades referentes aos meses de fevereiro de 2019 e março de 2021, não havendo notícias de que pagamentos anteriores, desde o início do contrato, em 2017, estejam em aberto. Embora haja previsão de rescisão do contrato em caso de inadimplemento da obrigação, não se pode ignorar que o débito em aberto se refere a parcela de dois anos atrás, e o último débito se refere a parcela com menos de 30 (trinta) dias de vencimento, contados do ajuizamento da ação, não sendo razoável, ao menos nesse primeiro exame, a rescisão automática do contrato, porque há meios outros, em princípio, de se compelir a empresa autora a adimplir a obrigação e manter hígido o contrato. Por outro lado, a autora comprovou a relação jurídica com a ora agravante, e a necessidade de manutenção do tratamento psiquiátrico a que vem sendo submetida uma de suas beneficiárias (Deborah Kenia de Castro), ficando evidente o prejuízo sofrido em face do cancelamento do plano de saúde. Quanto ao perigo de dano, ressalte-se que, no caso concreto, verifica-se a configuração de dano inverso, diante do risco à saúde de uma das beneficiárias do plano de saúde, enquanto a ora agravante poderá ser reembolsada dos valores eventualmente gastos, em caso de improcedência do pedido principal. No mais, a irresignação quanto à fixação das astreintes, ao menos nesse primeiro exame, não se sustenta, porque não se vislumbra o alegado prejuízo, considerando, inclusive, informação veiculada na própria peça recursal, no sentido de que a medida liminar já foi cumprida e o plano de saúde foi reestabelecido, o que, por si, afasta a imposição da multa, que somente seria aplicada em caso de descumprimento da obrigação. Com esses fundamentos, diante da ausência de requisitos que autorizem a medida, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo Colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 06 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator